Tribunal: TJSP
Processo: 1007454-27.2018.8.26.0408
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Márcio Boscaro
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-06-12
Data de publicação: 2022-06-12

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pleito voltado à realização de obras de infraestrutura em loteamento irregular. Lote não demarcado. Inexistência de rede de água, esgoto ou energia elétrica. Sentença de improcedência, com decreto ex officio de nulidade do contrato, face à ilicitude do objeto. Determinação de retorno das partes ao status quo ante. Insurgência.

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Pleito voltado à realização de obras de infraestrutura em loteamento irregular. Lote não demarcado. Inexistência de rede de água, esgoto ou energia elétrica. Sentença de improcedência, com decreto ex officio de nulidade do contrato, face à ilicitude do objeto. Determinação de retorno das partes ao status quo ante. Insurgência. Descabimento. O objeto do contrato de compra e venda é ilícito, por afrontar permissivo legal (Lei no 6.766/79, artigo 37). Venda de loteamento não registrado e não aprovado pelo Poder Público. Declaração de nulidade de contrato por ilicitude de objeto, ex officio, não configura julgamento extra petita, por se tratar de matéria de ordem pública. Inteligência dos artigos 104, inciso II, 166, inciso II, 168 e 169, todos do Código Civil. Declaração de nulidade que acarreta o retorno dos litigantes ao status quo ante (efeitos ex tunc), com a devolução das parcelas pagas. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.